Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701184-17.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JEANETTE MARON DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS HENRIQUE MARON PINHEIRO DA SILVA, VALERIA MARON PINHEIRO ALVES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Despacho 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Jeanette Maron da Silva contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de cobrança de taxas condominiais proposta por Condomínio Mansões Entre Lagos, julgou o pedido inicial procedente e condenou o réu a pagar ao autor as obrigações condominiais vencidas no período de setembro/2015 e agosto/2020, bem como as que venceram no curso do processo (ID no 35459502). 2. A procuração de ID no 35459475 outorgada por Marcos Henrique Maron Pinheiro da Silva, herdeiro e um dos representantes do apelante, confere poderes de representação em relação a processo diverso desta demanda (processo no 0701573-75.2019.8.07.0008) e diz respeito à ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta pelo condomínio apelado em desfavor do outorgante. 3. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Intime-se o apelante, Espólio de Jeanette Maron da Silva, para regularizar a representação processual de seu representante, Marcos Henrique Maron Pinheiro da Silva, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO